Tribunal: TJMT
Processo: 1022939-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022939-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OSCALINO DE MELLO FILHO - CPF: 327.456.721-34 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 37.018.232/0001-87 (RECORRIDO), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022939-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1022939-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Oscalino de Melo Filho

Recorrida:

Guilherme Brechani Petersen Várzea Grande Comércio de Peças Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS - DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A responsabilização de oficina mecânica, em decorrência de defeitos do serviço realizado após reparos efetuados no veículo, só se configura com a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. Não tendo sido tais elementos satisfatoriamente comprovados nos autos, para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe. De acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022939-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1022939-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Oscalino de Melo Filho

Recorrida:

Guilherme Brechani Petersen Várzea Grande Comércio de Peças Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Oscalino de Melo Filho.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
8
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 234666158)
:
julgou

i
mprocedentes os pedidos da inicial, por ausência de provas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 234666166): requer a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões
(Id. 234666173):

defendeu a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022939-34.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1022939-34.2024.8.11.0001

Recorrente:
Oscalino de Melo Filho

Recorrida:

Guilherme Brechani Petersen Várzea Grande Comércio de Peças Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual postula a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por dano material e moral em decorrência de suposta falha na prestação de serviço.

O recorrente alega que possui um veículo modelo captur 1.6, cor prata, ano 2020/2021 e que
em 21/12/2023, ao adquirir pneus e serviços de alinhamento em uma loja da empresa recorrida, aduz que foi convencido a pagar R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais) por serviços adicionais de "cambagem" e "caster", que, posteriormente, foram identificados
pela empresa Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.
como não aplicáveis ao seu veículo
durante uma revisão.
Após constatar a irregularidade e solicitar o reembolso, o recorrente teve sua demanda recusada pelo gerente da empresa. Adicionalmente, descobriu que os valores cobrados estavam acima da média de mercado e que as peças trocadas eram usadas. Em 04/03/2024, registrou uma reclamação administrativa no PROCON-MT, sem obter resposta da empresa requerida.

A empresa recorrida por sua vez afirma que após a verificação pelo mecânico, foram identificados problemas no veículo; que a empresa comunicou ao autor, explicando a necessidade dos serviços e apresentou o orçamento, que foi autorizado por ele, conforme a nota fiscal apresentada no Id.
234666151, qual consta a assinatura do autor.

Da preliminar de Cerceamento de Defesa:

Rejeito a preliminar arguida, pois não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova é exclusivamente documental, como o caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia. Ademais cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Diante do conjunto probatório do caderno processual vislumbra-se que a empresa recorrida logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do recorrente.

Assim, tendo o autor concordando com o orçamento e os termos da realização do serviço de “cambagem” e “caster” do veículo,

cabia a este indicar elementos mínimos de prova nos autos da total desnecessidade, assim como do uso de peças usadas em seu veículo, o que não restou comprovado.

Saliento que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos não restou demonstrada de forma inequívoca a falha na prestação de serviço, tampouco o nexo causal entre os danos alegados e o serviço efetuado pela recorrida.

Logo, sem a prova mínima dos fatos narrados, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Coaduna com o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSERTO DE AUTOMÓVEL EM OFICINA MECÂNICA. VEÍCULO ANTIGO. FALTA DE NEXO CAUSAL. 1. Ação julgada improcedente. Inconformismo do autor não acolhido.
2. Não demonstrada a falha na prestação dos serviços, tampouco o nexo causal entre os danos alegados e o conserto efetuado. Veículo antigo, com alta quilometragem, com superaquecimento do motor e sem manutenção preventiva adequada. Prova pericial que identificou problemas, porém sem relação com os serviços prestados pela oficina ré, e que concluiu pela ausência de nexo de causalidade
. 3. Recurso do autor desprovido. Sentença mantida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001256-31.2021.8.26.0161 Diadema, Relator: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 06/02/2024, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR –
VÍCIO
DO
PRODUTO
–APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – INSUFICIENTE –
VEÍCULO COM VÁRIOS ANOS DE USO – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR – PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER REJEITADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1o do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o
vício
apresentado no
produto
. Logo, se o consumidor não envia o
produto
defeituoso para assistência técnica, a fim de oportunizar eventual conserto, desincumbindo, inclusive, de seu ônus probatório quanto aos fatos alegados (art. 373, inc. I, do CPC), merece ser rechaçado o pedido indenizatório a título de danos morais e materiais.
(N.U 1011306-91.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

A responsabilização de oficina mecânica, em decorrência de falha na prestação de serviço, só se configura com a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, não tendo sido tais elementos satisfatoriamente comprovados nos autos, para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024